Tribunal: TJDFT
Processo: 0741614-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de manutenção do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de modificação na condição financeira da agravante, que teria agregado cerca de R$ 400.000,00 ao seu patrimônio em razão da partilha de bens do divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a modificação na condição financeira da agravante por recebimento de valores advindos da partilha de bens do divórcio justifica a revogação da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça pode ser revista, desde que demonstrada a modificação da condição financeira da parte (§ 3o do art. 98 do CPC).
4. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que o recebimento de valores decorrentes do próprio processo (partilha de bens) não implica automaticamente em alteração da situação econômica da parte capaz de justificar a revogação do benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O recebimento de valores decorrentes do próprio processo não implica automaticamente em alteração da situação econômica capaz de justificar a revogação do benefício."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, § 3o, 99, § 2o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 2039425 RS 2022/0364551-6, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023.